Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-19.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010247-19.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VEZENTIN E KOCH LTDA - CNPJ: 04.123.657/0001-05 (AGRAVANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA ABUSIVA - INOCORRÊNCIA

– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

2- No presente caso, após a análise dos documentos acostados, não se constata que as multas extrapolaram 100% do valor do imposto,

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010247-19.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: VEZENTIN E KOCH LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
VEZENTIN E KOCH LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso apresentado pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que os TAD’s em questão foram constituídos com multa em excesso, ao passo que as multas aplicadas correspondem à mais de 176% (cento e setenta e seis por cento) do valor do tributo, sendo flagrante a desproporcionalidade da multa aplicada e a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010247-19.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: VEZENTIN E KOCH LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
VEZENTIN E KOCH LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso apresentado pelo Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com o objetivo de concessão de declarar a abusividade das multas aplicadas sobre o valor das operações, constituídas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 1143037-1, 1143918-5 e 1143924-7, determinando sua redução e, por consequência, declarar a existência de créditos em favor da impetrante e seu direito à restituição dos valores pagos referentes a essas multas.

Requer, também, que, seja declarado que os valores pagos indevidamente devem ser corrigidos monetariamente desde a data do pagamento indevido até a efetiva restituição, por meio da IGP-DI, e que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que proceda a restituição nos termos da ordem judicial.

Para tanto, alega que, foi autuada pelo fisco estadual, mediante a lavratura dos TAD’s nº. 1143037-1, 1143918-5 e 1143924-7, imputando a Impetrante as seguintes infrações: Artigos 2º, 3º, 72, I, 95, 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, incisos VIII e X, 345-A, 35-B e 11, § 2º, inciso I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05, e penalidades: Artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual7.098/1998.

Alega que, o Estado do Mato Grosso aplicou a multa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação, nos termos da Lei Estadual n. 7.098/98, artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, ultrapassando, em múltiplas vezes, o valor do tributo devido, com o que não concorda a Impetrante, por entender que as multas aplicadas não atendem aos critérios do CTN, da Constituição Federal, tampouco do entendimento firmado pelos nossos tribunais.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança, ensejando a interposição do presente recurso.

Inconformado, insurgiu-se o Recorrente, por meio de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Em face da decisão monocrática, insurge-se a Agravante por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, (...)
Embora haja dificuldade, como ressaltado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, para se fixar o que se entende como multa abusiva, constatamos que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal
(ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).

Colaciono precedentes do STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.

1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

2.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). [Destaquei]

Analisando os TADs abaixo mencionados, verifica-se que foram constituídos com os seguintes valores:

1) TAD n. 1143037-1

Valor total das mercadorias R$ 20.370,20

Valor original do imposto R$ 3.462,93

Multa R$ 6.111,06

TOTAL A RECOLHER - R$ 9.573,99

2) TAD n. 1143918-5

Valor total das mercadorias R$ 15.021,80

Valor original do imposto R$ 2.553,71

Multa acessória R$ 4.506,54

TOTAL A RECOLHER R$ 7.060,25

3) TAD n.

1143924-7

Valor total das mercadorias R$ 11.084,40

Valor original do imposto R$ 1.884,35

Multa acessória R$ 3.325,32

TOTAL A RECOLHER R$ 5.209,67

Veja-se que, não se constata que as multas extrapolaram 100% do valor do imposto, além de que, consoante documento de id. 171249944, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, (...)
a verdade dos é que a reclamante efetivamente recolheu, a título de penalidade, o percentual aproximado de 71% do valor do ICMS devido, assim as penalidades realmente recolhidas, se deram em percentual inferior ao imposto devido.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024